Tribunal: STF
Processo: Rcl 61354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R. Lima Sociedade de Advogados alega ter a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001351-72.2017.5.02.0047, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a parte ora beneficiária fazia parte do quadro societário da sociedade de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No caso, ao tempo do ajuizamento desta reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário na origem, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    Passo à análise da alegada violação ao julgamento da ADPF 324. 



    Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de advogado para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    1. Vínculo empregatício - Não merece reforma a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes de 01.03.2013 a 07.08.2015, como "Advogada", com salário inicial de R$6.000,00 mais comissões.



    Segundo a inicial, "a reclamante foi contratada para laborar como advogada negociadora, esta função funcionava do seguinte modo: a reclamada possuía um setor especializado em acordos, grandes empresas contratavam a reclamada com o intuito de diminuir o seu passivo trabalhista. Assim, o cliente selecionava processos a serem negociados, enviava à reclamada que fazia um saneamento da base e enviava ao setor de acordos. Neste momento, o sócio Rafael Lima recebia os processos e enviava para a base dos advogados negociadores para que os advogados iniciassem as tratativas - a escolha da carteira de cada negociador era feita única e exclusivamente pelo sócio Rafael Lima" (Id. c49a18d). Informou, ainda, que "uma vez por semana a reclamante JUNTO COM OS DEMAIS NEGOCIADORES tinha reuniões com o sócio Rafael Lima, ele colocava na televisão a carteira de processos da reclamante e solicitava que a mesma explicasse um a um dos processos a ele, informando o momento da negociação".



    A defesa, por sua vez, afirmou que "a reclamante efetivamente integrou a sociedade reclamada, SEMPRE COM AMPLA AUTONOMIA" e que não possuía superior hierárquico. Nem mesmo a inicial sugere realmente ter havido relação de subordinação entre as partes. REPORTAR NÃO É OBEDECER", insistindo que a autora, na verdade, era sócia do escritório, de forma que "A COLABORAÇÃO RECÍPROCA É UM DOS PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA AFFECTIO SOCIETATIS E, DE FATO, OCORRIA", eis que, inclusive, "tinha autonomia suficiente para distribuir trabalhos para outros integrantes do escritório" (Id. d64bb59).



    Após anulação da sentença pelo Acórdão Id. 0b19f31, nova audiência foi marcada para 28.10.2019 e foram ouvidas duas testemunhas. E, diversamente do que aduz a defesa, o conjunto probatório foi favorável à tese da inicial. Os e-mails anexados à inicial (Id. 264b7a8/e736c9e) apenas revelam a organização administrativa interna do escritório, ali se vislumbrando subordinação da autora a determinado grupo de sócios, evidenciando o caráter patronal dos sócios majoritários.



    [...]



    A par de algumas pequenas divergências, a prova oral atesta que a reclamante não atuava como sócia, nem com autonomia ou participação igualitária na condução dos trabalhos em face do cliente para o qual fosse designada. Destarte, o conjunto probatório é amplamente favorável a autora, indicando indubitavelmente a existência dos requisitos configuradores do vínculo empregatício na relação jurídica mantida entre as partes, pelo que confirmo seu reconhecimento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho em categorias de trabalhadores distintas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente